Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729276-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MAURICIO GOTTARDI, SUELI MARIA DE ALMEIDA GOTTARDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que deferiu antecipação da tutela para suspender os efeitos de auto de intimação demolitória expedido pela extinta Agefis. O efeito suspensivo foi indeferido, não tendo sido interposto recurso. Embora intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto ou pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0711515-96.2022.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela de urgência, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator